Tribunal: CARF
Processo: 10880.954840/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954840/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.010 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
BUNGE INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (SUCEDIDA POR
BUNGE FERTILIZANTES SA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em especial
quando comprovada a extinção por pagamento do débito cuja compensação
não foi homologada.
DCOMP. INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento da Declaração de Compensação não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954840/2009-26
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954840/2009-26

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-69.854,
de 05 de agosto de 2015, por meio do qual a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo/SP julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 282/285).
O presente processo trata da Declaração de Compensação (DComp) no
27619.75188.151004.1.3.03-0788 (fls. 2/4), por meio da qual compensou saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de 2003, no
montante de R$ 311.784,41, com débito de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fls. 5/7, a autoridade administrativa não
reconheceu qualquer saldo negativo passível de compensação em relação ao referido ano-
calendário, uma vez que, do total de R$ 311.784,41 de estimativas de CSLL compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, foi confirmado apenas o montante de 17.085,46, já que o
restante se referia a compensações não homologadas.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 9/32, na qual a
Recorrente (por meio de sua Incorporadora) discriminou o modo de extinção das estimativas de
CSLL relativas aos meses de maio a dezembro de 2003; e alegou que não há decisão definitiva
nos processos administrativos que cuidam das compensações das referidas estimativas (no
13811.002490/2003-37, 13811.002491/2003-81 e 13811.006247/2003-98), de maneira que o
débito compensado nos presentes autos está com a sua exigibilidade suspensa.
A Recorrente suscitou, ainda, a homologação tácita das compensações das
referidas estimativas de CSLL, adicionando alegações quanto ao mérito de tais compensações.
Na decisão de primeira instância, que se restringiu ao valor de estimativas
discriminado na DComp, reconheceu-se que as estimativas relativas aos meses de junho a agosto
de 2003, no valor de R$ 244.768,84, haviam sido compensadas, definitivamente, no âmbito do
processo administrativo no 13811.000396/98-89. De outra parte, as compensações relativas às
estimativas dos meses de setembro e outubro de 2003, não foram homologadas, de modo
definitivo, conforme decisão exarada no processo administrativo no 10880.917168/2006-45.
As compensações tratadas nestes autos foram homologadas parcialmente, até o
limite do crédito reconhecido, o qual (considerada a CSLL apuradas e as estimativas já
reconhecidas desde o Despacho Decisório) implicou em um saldo negativo de R$ 216.320,24.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954840/2009-26

Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CRÉDITOS
CONFIRMADOS PARCIALMENTE .
Configurada a existência de crédito em montante suficiente para extinção parcial do
débito declarado em DCOMP eletrônica, imperativo a reforma da decisão firmada no
despacho decisório e corroborar com a homologação parcial da compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Após a ciência do Acórdão, a Recorrente, por meio de sua Incorporadora, interpôs
o Recurso Voluntário de fls. 291/317, no qual alega violação ao princípio da verdade material, na
medida em que a decisão recorrida, apesar de constatar erro no preenchimento da DComp,
restringe o seu exame ao valor equivocado. Além disso, quanto aos valores de estimativas
tratadas no processo administrativo no 10880.917168/2006-45, sustenta que a não homologação
ali realizada gerou processos de cobrança e execuções fiscais, nas quais os débitos compensados
foram integralmente extintos. Assim, o não reconhecimento das estimativas na composição do
saldo negativo ora sob apreciação implicaria a duplicidade de cobrança.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 28 de novembro de 2016 (fl. 289), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 27 de
dezembro do mesmo ano (fl. 370), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e
11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso, apresentado, como já relatado, pela Incorporadora da Recorrente (fls.
331/347) é assinado por procuradora, devidamente constituída às fls. 318/319.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP
Na Declaração de Compensação (DComp) sob análise nos presentes autos, a
Recorrente apontou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 311.784,41. Na página 3 da DComp,
em lugar de demonstrar todas as estimativas de CSLL pagas/compensadas no ano-calendário de
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954840/2009-26

2003 (no montante de R$ 357.318,47), limitou-se a apontar as estimativas correspondentes ao
saldo negativo compensado.
Na decisão de primeira instância, afirmou-se que:
A manifestante pretendeu ver reconhecidos pagamentos de estimativas que compunham
o saldo negativo da ordem de R$ 311.784,41 ao passo que o despacho decisório
reconheceu apenas R$ 17.085,46, conforme consta de fls. 07.
De plano, observamos que a interessada parece ter cometido um erro na Per/Dcomp ao
informar as estimativas que compuseram o saldo negativo, pois deveria ter coincido o
valor das estimativas com a informação constante da DIPJ no montante de R$
357.318,47, fls. 05 e 213. No entanto, como a interessada não alegou ter ocorrido esse
erro, sugerindo ser a nova informação aquela que corresponde à realidade, limitamos
nossa análise ao conteúdo da Per/Dcomp e do despacho decisório que limitou as
estimativas ao valor informado de R$ 311.784,41.
A Recorrente se manifesta contra a posição adotada pelos julgadores a quo, que,
apesar de reconhecerem o equívoco praticado no preenchimento da DComp, limita o exame às
estimativas demonstradas na DComp.
Com razão a Recorrente. Trata-se de mero erro na discriminação das estimativas
que compuseram o saldo negativo. Porém, a relação das estimativas compensadas deve ser lida
em conjunto com o restante da DComp, e, na página 2, é apontado como “Valor do Saldo
Negativo” e como “Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP” o montante de R$
311.784,41, que corresponde à íntegra do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do referido ano-calendário (fl. 213).
Não há dúvida, portanto, que, apesar do equívoco cometido, a Recorrente
manifestou o desejo de compensar todo o saldo negativo apurado. A análise, portanto, deve ser
realizada sob tal perspectiva, sob pena de violação ao princípio da verdade material e
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
3 DO MÉRITO
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2003 composta pelo valor devido a
título de estimativa e extinto mediante compensação.
Os valores devidos por estimativa pela Recorrente em relação aos meses de maio
a agosto foram objeto de compensação tratada no processo administrativo no 13811.000396/98-
89. Conforme extrato de fls. 269/270, todos os valores foram extintos, em decorrência do
Acórdão de fls. 251/258, nos montantes a seguir discriminados:
Período
Valor (R$)
Maio
25.411,13
Junho
28.024,63
Julho
24.345,46
Agosto
212.521,68
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954840/2009-26

A decisão recorrida acatou os valores relativos aos meses de julho e agosto
integralmente e o de junho apenas parcialmente, até o limite indicado na página 3 da DComp (R$
7.901,70). Não tratou o valor referente ao mês de maio, que não foi apontado na DComp.
Conforme já justificado no tópico anterior, a análise deve se estender a todas as
estimativas consideradas pela Recorrente na composição do saldo negativo apurado na DIPJ, de
modo que, além dos valores já reconhecidos pela DRJ, deve ser reconhecido o montante relativo
a maio (R$ 25.411,13) e a diferença referente a junho (R$ 28.024,63 – R$ 7.901,70), totalizando
R$ 45.534,06.
Em relação ao meses de setembro e outubro, as estimativas de CSLL foram objeto
de compensação tratado no processo administrativo no 10880.917168/2006-45, nos valores a
seguir discriminados:
Período
Valor (R$)
Setembro
26.336,36
Outubro
23.593,75
As referidas estimativas não foram reconhecidas pela decisão recorrida, tendo em
vista que a sua compensação não foi homologada no citado processo administrativo. A
Recorrente sustenta que os valores teriam sido inscritos em Dívida Ativa da União e quitados por
meio de pagamento.
De fato, às fls. 348 e 354, há a comprovação de que o débito relativo a outubro foi
inscrito em Dívida Ativa da União e executado, por meio do processo judicial no
2009.61.82.028443-2. À fl. 365, por outro lado, há sentença declarando extinta a execução fiscal,
tendo em vista a quitação por parte da Recorrente. Deve-se, portanto, ser reconhecido o valor de
R$ 23.593,75 na composição do saldo negativo compensado nos presentes autos.
Em relação à estimativa referente ao mês de setembro de 2003, desde as
“Informações Complementares da Análise do Crédito”, que compõe o Despacho Decisório (fl.
7), há a informação de que o referido valor foi objeto de compensação por meio de DComp (no
15106.70531.151003.1.3.02-8706). A cópia da referida DComp se encontra às fls. 69/73. A
compensação foi informada, ainda, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) referente ao 3o trimestre de 2003 (fls. 172 e 231).
A referida compensação foi tratada no processo administrativo no
10880.917168/2006-45, apenso a estes autos. Ali (fls. 73 e 76), constata-se que o processo
administrativo no 10880.929303/2006-03 que trata da cobrança da estimativa de CSLL referente
ao mês de setembro de 2003 foi desapensado, para inscrição em Dívida Ativa da União
A Recorrente tenta comprovar que a citada inscrição gerou o processo judicial de
execução fiscal no 2009.61.82.044009-0, conforme fl. 364/367, extinto em decorrência do
pagamento do débito executado, a teor da sentença de fl. 369. Ocorre que, por meio dos referidos
documentos, constata que a inscrição em questão se refere apenas a débito de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) oriundo do processo administrativo no
10880.929303/2006-03, sem abranger a estimativa de CSLL de setembro de 2003.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.010 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954840/2009-26

Não obstante, o fato de a referida estimativa ter sido objeto de compensação por
meio de DComp, ainda que não homologada, já é suficiente para a sua consideração na
composição do saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2003.
Tal fato decorre da posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN):
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
É que, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde 15/10/2003, data da DComp no 11576.36037.290304.1.3.02-0738, posteriormente
retificada pela DComp no 15106.70531.151003.1.3.02-8706), a estimativa já estava extinta, sob
condição resolutória de sua posterior homologação, por meio da referida Declaração de
Compensação. A não-homologação da compensação somente implica na exigência do débito,
com base na própria DComp, posto que esta possui a natureza de confissão de dívida.
Deste modo, cabe reconhecer o referido valor, no montante de R$ 26.336,36, para
integrar o saldo negativo sob análise no presente processo administrativo.
Em síntese, cabe o reconhecimento adicional das seguintes parcelas:
Período
Valor (R$)
Maio
25.411,13
Junho
20.122,93
Setembro
26.336,36
Outubro
23.593,75
Total
95.464,17
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para, em adição aos montantes acatados nas instâncias anteriores, reconhecer o
direito creditório correspondente ao valor de R$ 95.464,17, e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito total reconhecido no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital